Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738092-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CINTIA DA COSTA CORREA, ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por intermédio do documento de ID 20717334, a embargante noticia a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação “para que surta os seus jurídicos e legais efeitos”, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito. A Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo autor e pela ré seguradora, consoante acórdão de ID 19525833. Ainda que tenha sido proferido julgamento, é cediço que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização a qualquer tempo, nos termos do artigo 139, V, do estatuto processual. Assim, considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (ID 17080637, ID 17080658 e ID 17083190), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Contudo, destaque-se que a extinção processual não é cabível, no presente momento, na medida em que, dos termos do acordo, verifica-se o condicionamento do prazo de 15 dias úteis para o cumprimento de seus termos, motivo pelo qual determino a suspensão do presente processo, por 15 dias úteis, para viabilizar o cumprimento das obrigações consignadas e, após, possibilitar a análise da consequente extinção processual. Ficam as partes intimadas, desde já, que, após o transcurso do mencionado prazo, devem comunicar se os termos do acordo foram ou não cumpridos. Em tempo, levando-se em consideração a iminência do julgamento dos presentes embargos de declaração, providencie a Secretaria a retirada de pauta do presente processo. Escoado o período de suspensão, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora